Tribunal: TJES
Processo: 5017860-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017860-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DOS CONTRATOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM DEVIDA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que se encontra cabível, tempestivo e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.867,00, a título de indenização securitária, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação. Autorizo à ré realizar a compensação do valor condenatório com os valores do prêmio de seguro inadimplido e do financiamento veicular celebrado perante o Banco Pan S.A., devendo, neste caso, comprovar o saldo devedor na fase executória. Em razão do furto da motocicleta, a parte autora deverá disponibilizar a documentação necessária para transferência do bem à requerida, a qual deverá ser entregue livre e desembaraçada de quaisquer ônus."

Aduziu o autor que contratou seguro de sua motocicleta com a ré, tendo o bem subtraído no dia 25/10/2023. Afirmou que acionou a seguradora ré, sendo surpreendido com a informação do cancelamento do contrato por inadimplência, sem prévia comunicação. Diante disso, pleiteou o pagamento da indenização securitária prevista e indenização por dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ilicitude na conduta da seguradora e procedimento correto no cancelamento do contrato.

Passo a decidir.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial que o Autor/Recorrido, na qualidade de consumidor, utilizava os serviços da Ré/Recorrente relativo a seguro veicular, contudo, após ocorrer o sinistro, fora informado que seu seguro havia sido cancelado por falta de pagamento. O Recorrido entendeu que tal prática foi indevida e abusiva ante a ausência de notificação da rescisão e mora. Insta consignar, conforme acima destacado, que por se tratar de relação de consumo, caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Traçadas tais premissas, em relação ao mérito, em que pese o argumento defensivo/recursal de previsão contratual e, portanto, inocorrência de ilícito no caso em apreço e embora não se desconheça o princípio clássico da teoria dos contratos pacta sunt servanda que preconiza o poder de criar obrigações com força de lei entre as partes inseridas no negócio jurídico, os diplomas brasileiros trazem a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para que o contrato seja nulo (art. 166, CC), anulável (art. 171, CC) ou cláusula nula de pleno direito (art, 51, CDC). Veja-se este último:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III – transfiram responsabilidades a terceiros;

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XVIII – estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIX – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III –- se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 3° (Vetado).

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Nessa esteira, embora exista cláusula contratual que ligue o cancelamento automático do seguro por força de inadimplemento sem a necessidade de notificação ao consumidor, deve esta ser nula de pleno direito pois, evidentemente, cerceia o direito deste no tocante a possibilidade de regularização do débito em aberto ou até para impugnar a mora, assim, acertada a r. Sentença objurgada em reconhecer a cláusula como abusiva, na forma do artigo supra, em seu inciso IV, instando consignar que essa é a sapiência do Col. STJ. Neste tocante, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL - SEGURO DE VEÍCULO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO COM VISTAS À SUA
CONSTITUIÇÃO
EM MORA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático da cobertura securitária, fazendo-se necessária a
constituição
em mora do segurado, por intermédio de interpelação específica. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ- 4.ª Turma, AgRg no REsp n.º 943.289/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 1.º.4.2008)

No caso, o cancelamento do seguro sem qualquer prévia notificação, à revelia do recorrido, foi prática incompatível com a boa-fé, equidade, cooperação, confiança e lealdade que deve orientar as relações de consumo.

Assim como o magistrado sentenciante, entendo que a recorrente não provou nos autos ter notificado o autor acerca da dívida existente. Logo, eventual cláusula resolutiva expressa pelo inadimplemento do segurado não pode ser aceita, porquanto o segurador precisa interpelar o devedor para que purgue a mora.

A parte recorrente alega que realizou a comunicação ao recorrido, conforme Id ́s 37722428, 37722430 e 37722444, e que o contrato foi suspenso em 24 de julho de 2023. Todavia, o recorrido juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas do mês de julho do ano de 2023 e de agosto de 2023, o que contraria os fatos trazidos pela recorrente. Portanto, entendo que não há prova inequívoca da constituição em mora.

Desta forma, considerando que o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice e não sendo o caso de resolução antecipada ou de cancelamento automático do contrato de seguro entre as partes, o pagamento dos danos materiais suportados pelo Requerente é medida que se faz necessária.

Assim, em razão da fundamentação, a manutenção da r. Sentença impugnada é a medida que se impõe.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e lhe NEGO PROVIMENTO, mantida a r. Sentença vergastada por suas razões.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)